Tribunal: STF
Processo: Rcl 67401
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO: NÃO CONHECIMENTO.



Relatório 



    1.  Em 19.4.2024, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Intertek Industry Services Brasil Ltda. contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1000399-19.2017.5.02.0201, para cassar a decisão reclamada e determinar outra fosse proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625 (doc. 33).



    Contra essa decisão Carlos Roberto Castelli Marcondes interpôs o presente agravo regimental (doc. 39). 



    2. Em 5.6.2024, o agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual da Primeira Turma iniciado em 14.6.2024.



    3. Em 13.6.2024, pela Petição STF n. 72.441/2024, o advogado do agravante requer “a possibilidade de sustentação oral, a fim de assegurar o pleno exercício do direito de defesa do agravante e a correta aplicação dos princípios constitucionais envolvidos” (doc. 3, doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Dispõe-se nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” ou de “sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.



    O presente agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual da Primeira Turma que se iniciou à zero hora do dia 14.6.2024, e o agravante protocolizou o pedido de sustentação oral às 21h9min59s do dia 13.6.2024, fora, portanto, do prazo previsto nos 
incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019, a saber, quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se que o prazo é contado em horas, tendo sido, então, o requerimento apresentado a destempo.



    5. Pelo exposto, não conheço do pedido do agravante.



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora